Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação em ação monitória manejada pelo recorrente, aparelhada com 20 (vinte) notas promissórias vencidas. O Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, sob o fundamento de que “deve a parte autora providenciar a juntada da documentação com a efetiva entrega do material contratado, pois os títulos emitidos estão vinculados ao negócio celebrado entre as partes e apenas se torna exigível com a consumação dos serviços”.
2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n. 1.094.571/SP, assentou: "é hábil a instruir a ação monitória prova escrita suficiente a influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, sendo desnecessária a prova robusta, estreme de dúvida".
3. Portanto, se ação monitória está aparelhada com notas promissórias vencidas e contrato de prestação de serviços, além de memória de cálculo, vislumbram-se presentes os requisitos para o seu processamento, em consonância com o art. 700 do CPC. Por conseguinte, em tal circunstância, configura-se indevida a extinção da ação monitória com suporte nos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC.
4. A questão atinente à efetiva prestação dos serviços contratados (fornecimento de álbum de fotografia) deve ser articulada pela parte ré, em eventual oposição de embargos à ação monitória, na forma do art. 702, § 1o, do CPC, de cognição plena (alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor da ação monitória).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.